Tribunal: TJDFT
Processo: 0714121-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Adriana Branco de Araújo Paiva, Alexandre Augusto Branco de Araújo e Leandro Augusto Branco de Araújo em face da decisão[1] que, nos autos da ação de inventário subjacente, rejeitara os embargos de declaração[2] formulados pelos agravantes, mantendo hígido o decisório[3] embargado. Nessa seara, o Juízo primevo ratificara (i) o indeferimento do pedido de intimação da inventariante; (ii) a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de esboço de partilha na forma legal, em observância à tabela de bens apresentada pela agravada – Teresinha Florenzano – e ao fato de que ela figura meeira do patrimônio comum e herdeira dos bens particulares; (iii) o esclarecimento de que as cotas de propriedade do inventariado subsistentes junto à SHN Incorporação e Empreendimentos Ltda. seriam objeto de partilha em consonância aos quinhões devidos a cada herdeiro, incluindo-se a companheira supérstite, ora recorrida; e (iv) a consideração de que, conquanto os recorrentes tenham impugnado os montantes atribuídos aos imóveis individualizados pela contraparte, não lograram em corroborar os respectivos valores venais, ressalvando que, tratando-se de partilha igualitária, eventual diferença na valoração dos bens não prejudicaria quaisquer das partes, porquanto cada uma permanecerá com a quota-parte que lhe é cabível. A resolução conferida aos aclaratórios se pautara pela apreensão de que não se vislumbrara qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material afligindo o decidido anteriormente, mormente porque o referido recurso não se divisaria o meio acertado para se alcançar a rediscussão das questões e a reforma do decidido. A seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua cassação sob a ótica de que incidira em nulidade decorrente de negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada (CPC, art. 489, § 1o, I). Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram que, no bojo dos embargos de declaração que aviaram, arguiram preliminar de negativa de prestação jurisdicional, traduzida por omissão e contradição, que não fora apreciada. Nesse compasso, defenderam que a omissão residiria na conjuntura de que jamais se insurgiram contra o acordo concertado, não podendo ser anulado pelo Juízo do inventário, sob pena de malferir-se a coisa julgada material e demais dispositivos legais, denotando que, se mantida a alteração do título executivo judicial, essa solução se caracterizaria como nula. Outrossim, sustentaram que a contradição consistiria na dissonância existente entre decisão embargada – fundamentos e dispositivo – e a decisão sob o ID 156368092, de modo que qualificara nulidade por violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, porque se limitara a indicar precedente sem demonstrar a relação com a resolução proferida. Alfim, salientaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente o risco de dano irreparável e a irreversibilidade do decidido, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser revogada, o que legitima, inclusive, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o decisório hostilizado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Adriana Branco de Araújo Paiva, Alexandre Augusto Branco de Araújo e Leandro Augusto Branco de Araújo em face da decisão que, nos autos da ação de inventário subjacente, rejeitara os embargos de declaração formulados pelos agravantes, mantendo hígido o decisório embargado. Nessa seara, o Juízo primevo ratificara (i) o indeferimento do pedido de intimação da inventariante; (ii) a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de esboço de partilha na forma legal, em observância à tabela de bens apresentada pela agravada – Teresinha Florenzano – e ao fato de que ela figura meeira do patrimônio comum e herdeira dos bens particulares; (iii) o esclarecimento de que as cotas de propriedade do inventariado subsistentes junto à SHN Incorporação e Empreendimentos Ltda. seriam objeto de partilha em consonância aos quinhões devidos a cada herdeiro, incluindo-se a companheira supérstite, ora recorrida; e (iv) a consideração de que, conquanto os recorrentes tenham impugnado os montantes atribuídos aos imóveis individualizados pela contraparte, não lograram em corroborar os respectivos valores venais, ressalvando que, tratando-se de partilha igualitária, eventual diferença na valoração dos bens não prejudicaria quaisquer das partes, porquanto cada uma permanecerá com a quota-parte que lhe é cabível. A seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, sua cassação sob a ótica de que incidira em nulidade decorrente de negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada (CPC, art. 489, § 1o, I). De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de nulidade acometendo a decisão que, no curso do processo de inventário, refutara os aclaratórios opostos pelos recorrentes, descurando-se de apreciar e as alegações que foram tecidas com intento de alcançar o saneamento de omissão e contradição, além de não ter se divisado fundamentado a contento. Noutras palavras, o cerne do inconformismo reside na apreensão se o Juízo singular incorrera em negativa de prestação jurisdicional e/ou se abstivera de fundamentar adequadamente as razões de decidir, legitimando a cassação do provimento monocrático agravado como forma de instar a efetiva manifestação quanto as questões suscitadas. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão anulatória que estampa, adianto que, ao menos perfunctoriamente, a alegação de nulidade do provimento arrostado carece de suporte material. É que a decisão objurgada, embora se revele um tanto quanto sucinta, não se desalinhara do emoldurado legal, com o regramento se conformando em precisa estruturação, de molde a configurar perfeito silogismo e a encontrar, nessa amplitude, fundamentação bastante à legitimidade e ao resguardo do devido processo legal. A título elucidativo, destaca-se que a decisão embargada fora empreendida sob o prisma de que o processo de inventário não corresponderia ao ambiente adequado para tratar de matérias afetas à administração das empresas das quais o extinto era sócio, devendo ser elas objeto de ação própria. Nesse diapasão, rejeitara o pleito vertido à intimação da inventariante para dizer sobre negativa relativa ao agente financeiro BRB e à obtenção de alvará. Ainda, consignara o Juízo a quo que, no tocante às pendências referentes à decisão sob o ID 212420899[4] dos autos originários, os agravantes foram instados a especificar os pontos que entendiam carecer de reforma e exclusão no que tange ao esboço de partilha formalizado pela Contadoria Judicial, tendo-lhes sido esclarecido que os valores conferidos aos bens se revelariam irrelevantes, já que estar-se-á diante de partilha igualitária e de que eventual prejuízo deveria ser demonstrado por via de documentos em que constantes os valores venais dos imóveis, tabela FIPE dos veículos e etc. Nessa ocasião, também os advertira que as circunstâncias de a agravada se enquadrar como meeira de tudo que fora adquirido durante a união estável havida junto ao falecido e de concorrer com os demais herdeiros no respeitante aos bens particulares há muito restaram acobertadas pela preclusão. A despeito disso, constatara que os recorrentes cingiram-se a reafirmar que o esboço não observara o disposto na decisão sob o ID 195737502[5] dos autos subjacentes; que far-se-ia necessário acatar ao acordo de partilha outrora homologado[6], inclusive quanto à transferência dos imóveis de propriedade da empresa SHN para a agravada, pois ela já estaria usufruindo desses bens; a coligir documentos em que não os individualizados alhures e a acostar planilha de proposta de partilha. Acrescera que a recorrida se manifestara pela partilha legal dos bens incontroversos e externalizara tabela dos bens arrolados, com indicação de quais seriam comuns ao casal e quais teriam sido obtidos antes da união estável havida. Nesse compasso, frisara que foram empreendidas inúmeras tentativas de finalização do feito mediante a composição entre os litigantes, ensejando a prolação a decisão de ID 182140389[7], no sentido de ser promovida a partilha igualitária, remetendo-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração do correlato esboço na forma legal, com a observância, no que coubesse, da decisão de ID 156368092[8]. No mais, registrara que as partes foram advertidas de que, na ausência de autocomposição, a partilha seria consubstanciada igualitariamente, mantendo-se o condomínio sobre todo o patrimônio que, para ser dissolvido, deveria ser objeto de nova demanda junto a Juízo diverso do sucessório (decisão de ID 116301762[9]). Pontificara que, em que pese firmado acordo entre as partes no ano de 2016, cuja homologação judicial remanescera ultimada, até a presente data não foram exitosas em concordar acerca do esboço de partilha, despontando-se a transação ineficaz frente à inexistência de concessões recíprocas volvidas à prevenção ou extinção de litígio (CC, art. 840). Complementara que, embora o ajuste ostente força de coisa julgada material (CPC, art. 515, II), a materialização de sua eficácia dependeria da de atos subsequentes (formulação de esboço de partilha e derradeira execução). Içara que a suspensão da demanda por motivo de força maior (CPC, art. 313, IV) não seria aplicável indefinidamente a fim de ser postergado o rateio do acervo patrimonial, além de que não se poderia olvidar que a obrigação se extingue quando impossibilitada sua execução por caso fortuito ou força maior (CC, art. 774). Sob essa moldura, reconhecera que a inexecução do acordo homologado, haja vista a falta de consenso entre os litigantes, legitimara a conversão do inventário em litigioso ex officio, determinando a perfectibilização da partilha de conformidade com as normas legais como forma de ser concluído o inventário. Desta feita, considerando que a inventariante apresentara tabela de bens em face da qual não se insurgiram os recorrentes, estipulara a remessa do fólio processual ao órgão auxiliar do Juízo para ser esboçada a partilha, a par de ter delineado o esclarecimento e o considerando já individualizados. Sob esse espectro, os agravantes se valeram de declaratórios, com o fito de verem supridos os vícios que suscitaram. Reprise-se, pois, que afirmaram que a decisão embargada se qualificaria como omissa, porquanto jamais se insurgiram em face do acordo concertado, não podendo ser o pacto anulado pelo Juízo do inventário, sob pena de malferir-se a coisa julgada material e demais dispositivos legais, denotando que, se mantida a alteração do título executivo judicial, essa solução se caracterizaria como nula. Ademais, sustentaram que o decisório se enquadraria como contraditório, eis que os fundamentos e o dispositivo que alinhavara seriam destoantes daqueles dispostos na decisão sob o ID 156368092, encartando nulidade por ter se limitado a indicar precedente sem demonstrar a relação com a resolução proferida. Ilustrativamente, transcreve-se o teor da decisão objeto do vertente agravo de instrumento, in verbis: “Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos em face da decisão de ID 225323354 opostos pelos herdeiros Adriana Branco de Araújo Paiva, Alexandre Augusto de Branco de Araújo, Leandro Augusto Branco de Araújo e Luana Campelo Araújo de Oliveira. Conheço dos embargos, pois opostos no prazo legal. Dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que: ‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No mérito, não assiste razão aos embargantes, pois a decisão embargada não foi obscura, omissa, contraditória ou possui erro material. Assim, há que se repetir à exaustão: embargos de declaração não são meio adequado para a alteração de julgado, pois não servem para rediscutir o acerto ou não da decisão que apreciou o pedido. Diante do exposto, rejeito os embargos opostos, por entender que não há erro material, contradição, obscuridade ou omissão a esclarecer. (...).” Do exposto, deflui que, em que pese tenham os recorrentes, na condição de embargantes, afirmado que o Juízo primevo proferira decisão eivada de vícios, verifica-se que foram eles afastados ante a conclusão de que as teses deduzidas não se amoldaram a eventuais omissão e contradição, mas sim ao intuito de obterem a modulação do resolvido, não se afigurando os embargos de declaração o instrumento acertado para esse desiderato. Essa apreensão, deveras, prevalece, eis que o decisório embargado não consignara que os recorrentes se inconformaram com o ajuste firmado junto à recorrida, e sim que as partes não atingiram a composição efetiva e devida no que diz respeito ao esboço de partilha. Nessa esteira, ressaltara que a transação se mostrara ineficaz pelo fato de os envolvidos não cederem em prol da prevenção ou extinção do litígio, de maneira que, conquanto acobertado pela coisa julgada material, o acordo não estava sujeito a ser executado em razão de os atos praticados pelos litigantes, terem tornado o inventário litigioso, atraindo a aplicação das normas legais à espécie. Aliás, o decisum em testilha ressaltara que os agravantes se opuseram aos valores atribuídos aos bens partilháveis pela Contadoria Judicial em sede de esboço de partilha anterior, todavia, não lograram em comprovar os montantes que reputavam devidos, assim como não infirmaram o esboçado pela agravada, possibilitando a formalização de novo esboço pelo órgão auxiliar. Em suma, o Juízo de origem não incorrera em negativa de prestação jurisdicional, visto que rejeitara a omissão assinalada pelos agravantes, sob a ótica de que o por eles delineado não se caracterizava como vício suscetível de ser sanado por via do provimento de aclaratórios, configurando, em verdade, em pretensão reformatória. Igual compreensão recaria sobre a contradição aventada, uma vez que compreendida como a finalidade de ser o decidido adequado à fundamentação reputada pertinente pelos recorrentes, até porque o reconhecimento desse vício demanda a subsistência de contraposição interna, ou seja, quando o provimento judicial encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada. Por derradeiro, não prospera quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte – no caso sob o argumento de que não se coaduna com decisum antecedente. Por oportuno, não se pode olvidar que a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação adequada sobejara apontada com esteio no inciso I do § 1o do artigo 489 do estatuto processual civil, já que os agravantes destacaram que o provimento guerreado se limitara a apontar precedente sem demonstrar a relação com a resolução prolatada. Entretanto, sequer restara acostado precedente na decisão agravada, não estando o defendido de acordo com a realidade processual. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 11). Assim é que, reforçar-se, embora a decisão vergastada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a impugnação aviada pelos agravantes em desfavor de decisão precedente, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelos recorrentes, ao que tudo indica inexiste suporte para se falar em inexistência ou insuficiência de fundamentação, ou também em violação a princípios constitucionais em virtude da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação descortinada nos autos, evidenciando o contexto que, diante das arguições reformatórias provindas dos agravantes, não desafiara maiores considerações a resolução empreendida. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) – grifos nossos; “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exequendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002) – grifos nossos; “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998) – grifos nossos; “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) – grifos nossos. Destarte, sem a pretensão de esgotar a relevância da tese recursal, pontua-se que não aparenta ser nula a decisão por ocasião de negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelos agravantes, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso se estivesse diante de falta de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer seria possível a interposição do presente agravo pelas razões recursais que estampa. Na hipótese, a simples análise perfunctória do processo permite a prévia constatação de que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Somado a isso, como cediço, o agravo de instrumento, qualificado como instrumento recursal apto a desafiar as decisões interlocutórias prolatadas no transcurso do processo, é ordinariamente recebido apenas no efeito devolutivo. Contudo, havendo a plausabilidade da fundamentação e risco de lesão grave ou de difícil reparação, ora pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento do decisório ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, I). Nessa linha de intelecção, caso se desponte ausente qualquer desses requisitos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, encerrando o processamento do recurso de conformidade ao prescrito pelo rito (CPC, art. 1.019, II). No que tange à atuação do relator quando do recebimento do agravo de instrumento, confira-se a lição do catedrático Nelson Nery Junior, in verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9 Ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005). Nesse descortino, aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[10] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Trazidas à lume essas premissas, visualiza-se que a parte recorrente sustentara que a agregação do efeito suspensivo ao recurso se justificaria pela necessidade de ser elidido(a) dano irreparável ou a irreversibilidade do resolvido. Porém, se valeram de alegação genérica, abstendo-se de evidenciar a urgência advinda de risco de dano de difícil reparação e o perigo de demora. Por conseguinte, mesmo se subsistissem indícios mínimos acerca das nulidades agitadas, tem-se por não preenchidos os pressupostos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Em síntese, na espécie não se verifica a presença da verossimilhança do alegado, tampouco do periculum in mora ou de dano irreparável, ensejando que o decisório arrostado seja mantido incólume ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Com fundamento nas considerações expendidas, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0022005-56.2014.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 228815037 (fls. 5319/5320). [2] Processo no 0022005-56.2014.8.07.0001, Embargos de Declaração – ID 227039496 (fls. 5307/5318). [3] Processo no 0022005-56.2014.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 225323354 (fls. 5303/5305). [4] Processo no 0022005-56.2014.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 212420899 (fls. 4611/4614). [5] Processo no 0022005-56.2014.8.07.0001, Despacho – ID 195737502 (fls. 4443/4444). [6] Processo no 0022005-56.2014.8.07.0001, Acordo – ID 41381811 (fls. 980/997). [7] Processo no 0022005-56.2014.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 182140389 (fl. 4204). [8] Processo no 0022005-56.2014.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 156368092 (fls. 4045/4053). [9] Processo no 0022005-56.2014.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 116301762 (fls. 3098/3103). [10] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.